Tribunal: TJMT
Processo: 1040853-19.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040853-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELLA CARLOS DA SILVA ASSIS - CPF: 057.147.841-70 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO VOO DE IDA - CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA AO DESTINO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos pela
Daniella Carlos da Silva Assis
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento
.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a falha na prestação do serviço da reclamada.

Ainda, sustenta a contradição do
decisum
com a jurisprudência da Turma Recursal proferida no processo sob nº
1040781-32.2021.8.11.0001,
movido por
Arthur Rodrigues Bertucci,
em razão dos mesmos fatos noticiados na presente demanda, no qual foi mantida a verba indenizatória a título de
danos morais
fixada no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Ao final, requer a modificação do julgado.

A embargada apresentou manifestação no id. 133646690, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, há de se conferir os efeitos infringentes almejados, a fim de adequar o julgado ao entendimento adotado em precedentes desta Turma Recursal. Assim, passo aos devidos fundamentos.

Segundo consta na inicial, a autora contratou os serviços de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Montes Claros-MG, com ida prevista para o dia
16/07/2021
, e retorno em
19/07/2021
.

Afirma que o voo de ida sofreu atraso de aproximadamente
09 (nove) horas
, enquanto que o voo de retorno foi cancelado, sem qualquer justificativa.

Diante disso, foi realocada em outro voo para o dia seguinte (
20/07/2021)
, culminando no atraso de
24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
consistente no atraso de 09 (nove) horas no voo de ida, bem como no cancelamento do voo de retorno contratado pela autora,

culminando no atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final
.

Ressalte-se que esta Turma Recursal já manifestou acerca da matéria posta
sub judice,
exarando as seguintes decisões:

CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS
– ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONTA DE EVENTO PANDÊMICO COVID 19 – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24(VINTE E QUATRO) HORAS – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese falta de intenso trafego aéreo sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar, em seu destino final com 15 horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJMT - N.U 1040781-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)
(grifei)

RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
ATRASO DE VOO DE IDA – CANCELAMENTO NO VOO DE RETORNO
– MALHA AÉREA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – FATO INCONTROVERSO – DANO MORAL CONFIGURADO
– REFORMA DA SENTENÇA – INCLUSÃO DO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o entendimento do juiz a quo, o atraso e modificação no voo são fatos incontroversos nos autos e não se enquadram em mero aborrecimento
.

Não há de se acolher a tese da defesa de que ocorreu a malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento de voo, restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1040870-55.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 28/06/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Posto isso, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
acolho-os, com a atribuição de efeitos infringentes
, para
dar parcial provimento ao recurso inominado
interposto pela
reclamante
,
e condenar a reclamada, ora embargada, ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022